Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-93.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702551-93.2017.8.07.0017 RECORRENTE: LINDAURO DA SILVA MACEDO RECORRIDA: ATAN - ASSOCIAÇÃO DE TURISMO AGROFLORESTAL NIKKEY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. RETENÇÃO POR BENFEITORIA. IMPOSSIBILIDADE. COMODATO VERBAL. 1. Tratando-se o caso de ação possessória entre particulares, ainda que sobre imóvel de propriedade pública, deve ser mantido no imóvel o particular que tem a melhor posse sobre o bem. 2. É melhor a posse da autora que é cessionária do imóvel e sempre exerceu a posse da integralidade do imóvel com produção agrícola e apenas permitia o uso de casa, por comodato, ao ocupante. 3. Conforme inteligência do CC/02 584, comprovada a existência do contrato de comodato verbal é vedado ao comodatário recobrar indenização por benfeitorias e, de consequência, é indevida a retenção pelas benfeitorias. 4. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que possui a melhor posse do imóvel sub judice, porquanto ocupa o bem por mais de 12 (doze) anos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não deve transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 560 e 561, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Entendo que a melhor posse é exercida pela autora/apelada. Conforme consta dos autos, e isso é ponto incontroverso entre as partes, o réu/apelante foi contratado para prestar serviço no imóvel situado na Colônia Agrícola, Chácara 18, Riacho Fundo I - DF, no ano de 2002, fixando residência na casa 2 por permissão do meeiro da terra por quem foi contratado. No ano de 2008, ele continuou no imóvel, onde se encontra até os dias de hoje exercendo a posse direta. Todavia, esse exercício da posse direta do bem pelo réu/apelante decorreu de um comodato verbal e não com ânimo de dono. Pelo que consta da documentação acostada aos autos, no ano de 1985 a TERRACAP, por meio da Fundação Zoobotânica do DF, arrendou o imóvel para Fumiko Kanegae. Posteriormente, no ano de 2014, a Terracap concedeu o uso do imóvel objeto da lide à pessoa de Tita Kanegae Saraiva. Por fim, em 22/05/2015, a cessionária Tita Kanegae cedeu os direitos do imóvel à requerente/apelada (...). As provas dão conta de que o réu/apelante está no imóvel por mera liberalidade da autora/apelada (...). Portanto, o fato de o réu/apelante ter cuidado do bem, plantando numa área adjacente ao imóvel (e dentro da chácara) para consumo próprio, residindo com sua família, não exterioriza, por si só, o ânimo de dono para a inversão do caráter da posse (interversio possessionis), principalmente porque nunca sequer pagou conta de água e de energia elétrica ou os impostos incidentes sobre o imóvel (...). A prova testemunhal corrobora a tese de que não houve exercício da posse com ânimo de dono e que de fato configurou-se o comodato verbal” (ID 23070513). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; e AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027